Tribunal: TJDFT
Processo: 0749473-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. LOCAL DO CRIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. No que concerne o foro competente para processamento do feito em epígrafe, o art. 2o da Resolução no 04/2008, estabelece que “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”.
2. A Lei Complementar 958/2019, por sua vez, alterou os limites da região administrativa de Taguatinga, para incluir as QS 01, 03, 05 e 07 (nesse caso somente a Universidade Católica de Brasília).
3. De outro lado, continuam pertencendo à Região Administrativa de Águas Claras, as demais áreas - QS 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, razão pela qual é competente para julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras, cujo delito supostamente ocorreu na via pública QS 11.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras.